Tribunal: STF
Processo: RE 598900
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FATO SUPERVENIENTE. OBJETO NÃO VINCULADO AO DECIDIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DIVERSA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.